Tribunal: STF
Processo: RE 1459662
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, originariamente, de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85 DO STJ. ESTIPULAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). ADOÇÃO DO MENOR VALOR MÍNIMO QUE DESATENDE AOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 9.424/96. DIREITO DO MUNICÍPIO ÀS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO. DIREITO INQUESTIONÁVEL AO REPASSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA ORDEM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CPC. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA UNIÃO IMPROVIDO. 1 - Trata-se de sentença que julgou procedente o pedido deduzido à inicial para condenar a União ao pagamento em favor do Município da diferença entre o valor efetivamente repassado nos anos de 2009 e 2010 a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e o valor que deveria ter sido repassado, considerando-se como corretos os Valores Mínimos Anuais por Aluno - VMAA de R$ 1.417,80 (mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) para 2009 e R$ 1.473,05 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos) para 2010, incidindo no montante da indenização juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim, fixou os honorários advocatícios a favor do município em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC. 2 - Os parâmetros estabelecidos na Lei 9.424/96 foram alterados por decretos Presidenciais , daí porque os valores dos repasses devem ser recalculados de modo a adotar a fórmula do VMAA , no âmbito do FUNDEF, definindo que este deverá ser calculado com base na média nacional e não em valores estaduais isolados livremente selecionados pela União. 3 - Honorários advocatícios majorados para R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. 5- Apelação do município parcialmente provida e apelação da União improvida.” (documento eletrônico 15, p. 5).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 60 do ADCT (doc. eletrônico 22).



    Em razão da interposição conjunta de recurso especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça que deu-lhe provimento para “[...] devolver os autos ao Tribunal de origem, relativamente à ausência de interesse de agir, apreciando-se a ocorrência ou não de pagamento a maior a título de Fundeb do ano de 2010” (doc. eletrônico 38, p. 10).



    Ante o provimento daquele recurso especial, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário prejudicado, no ponto em que se debateu o pagamento a maior do ano de 2010 (doc. eletrônico 42).



    Com o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, novo acórdão foi proferido com a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2010. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ. APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO EXERCÍCIO 2010. RECONHECIMENTO. PORTARIA Nº 380/2011. FIXAÇÃO DO VMAA EM VALOR SUPERIOR AO PRETENDIDO NA EXORDIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Retornaram os autos, por determinação do col. STJ, para que seja apreciada a alegação de falta de interesse de agir, suscitada naquela Corte pela União, em relação aos valores requeridos pelo Município a título de FUNDEB do ano de 2010. 2. De fato, há que se reconhecer a inexistência de interesse processual do Município-autor quanto às diferenças de FUNDEB do exercício de 2010, uma vez que o valor do VMAA pleiteado à exordial é inferior ao efetivamente praticado no âmbito do FUNDEB. 3. Conforme os termos da Portaria n. 380/2011, do Ministro da Educação, o VMAA para o exercício de 2010 foi revisto para o valor de R$ 1.529,97 (art. 2º), quantia que supera a pretendida (R$ 1.473,05), não havendo, pois, utilidade da demanda em relação ao referido período. 4. Nesse mesmo sentido, os precedentes deste eg. Tribunal: 08029746820164058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 24/11/2020; 08017667620164058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 04/02/2021; 08013114820154058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 11/02/2020. 5. A ausência de interesse processual enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto a pretensão relativa ao exercício de 2010, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. 6. Sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do CPC/73 - vigente por ocasião da prolação da sentença -, tendo em conta que a pretensão da municipalidade quanto à complementação do FUNDEF do exercício 2009 foi reconhecida no acórdão original. 7. Apelação da União parcialmente provida” (doc. eletrônico 46, p. 4).



    A recorrente interpôs, assim, novo recurso extraordinário para ratificar seu interesse em recorrer contra o acórdão originário “[...] que manteve a condenação da União no pagamento da complementação do FUNDEF do exercício 2009 (doc. eletrônico 50).



    Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida. 



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Carta Magna, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento ao apreciar o RE 635.347-RG/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Plenário, DJe 4/8/2023):



    “Direito Constitucional e Financeiro. Complementação da União ao FUNDEF. Forma de cálculo. Aplicação do regime de precatórios. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute: (i) se o caráter regional do FUNDEF, previsto no art. 60, § 1º, do ADCT (com a redação da Emenda Constitucional nº 14/1996), torna viável que o cálculo da complementação da União considere a média entre a receita e o número de alunos de cada Estado-membro e do Distrito Federal, e não a média nacional; e (ii) se o pagamento deve observar a sistemática dos precatórios. 2. Com relação à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno, esta Corte inicialmente entendeu que o tema exigia a análise da legislação infraconstitucional, atribuindo-lhe os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 636.978, Rel. Min. Presidente, j. em 09.06.2011, paradigma do tema nº 422). Contudo, em momento posterior, passou a apreciar o mérito de recursos extraordinários em que discutida a mesma questão, o que indica a superação desse entendimento e o reconhecimento do caráter constitucional da controvérsia. Precedentes. 3. Com o propósito específico de igualar os investimentos em educação na federação, o art. 60, § 3º, do ADCT, na redação da Emenda Constitucional nº 14/1996, exigiu que a União aportasse recursos aos fundos sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. A defesa de uma metodologia de cálculo que frustra a equiparação do valor mínimo por aluno à média nacional esbarra na própria razão de criação do FUNDEF e contraria um dos objetivos fundamentais da República: a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF/1988). 4. Nos casos em que a obrigação de complementação de recursos for imposta por título executivo judicial, deve-se aplicar o regime dos precatórios, diante da inexistência de exceção constitucional específica à regra prevista no art. 100, caput, da CF/1988. O fato de os recursos serem destinados à educação não altera essa conclusão. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com a fixação, a título de reafirmação de jurisprudência, das seguintes teses: “1. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos. 2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Tribunal de origem, observados os limites legais



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator